Tribunal: TJDFT
Processo: 0001238-47.2017.8.07.0015
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0001238-47.2017.8.07.0015 AGRAVANTE: METRO 4 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA AGRAVADOS: COOPERATIVA HABITACIONAL DE MONTAGEM E RENDA - COOHMORE, MEIRYELLE AFONSO QUEIROZ, GINARDI FERREIRA DOS SANTOS, GLEYSSON FERREIRA DE CASTRO, ELIAS SUTERO LIMA, AG NETO - CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA - EPP DESPACHO Trata-se de agravo interposto contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. MEIRYELLE AFONSO QUEIROZ, GINARDI FERREIRA DOS SANTOS e ELIAS SUTERO LIMA apresentaram contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005